Tribunal: TJDFT
Processo: 0730586-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0730586-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. REU: IVANILDE REIS MOTA D E S P A C H O Ante o trânsito em julgado do acórdão que julgou procedente o pedido (ID no 47695371), expeça-se o alvará de levantamento da caução prestada (ID no 39385921), com os acréscimos bancários incidentes sobre o aludido depósito. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de junho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator